Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49397988, o Distrito Federal informou o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 43300636, 43303772, 43303780, 43303783, 43303793, 43303803, 43305115, 43305124 e 43305132. O SINDIRETA (ID 49882157) concordou com o montante depositado. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de MARCO AURÉLIO GODOIS BRITO (ID: 43305132), MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA (ID: 43305124), MÁRCIO THOMÉ (ID: 43305115), MÁRCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA (ID: 43303803), MÁRCIO ALVES BORGES (ID: 43303793), MÁRCIA SAMPAIO PEREIRA (ID: 43303783), MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES (ID: 43303780), MÁRCIA MARIA SILVA DA ROCHA (ID: 43303772) e MÁRCIA FERREIRA DE BRITES (ID: 43300636). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador